Tribunal: TJDFT
Processo: 0725478-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. DEMONSTRADOS. PERÍCIA JUDICIAL. ADEQUADA. PRAZO DE GARANTIA. 5 ANOS. OFERTA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO CONTRATUAL DA PUBLICIDADE. ASTREINTES. ALTERAÇÃO DE PARÂMETROS. CABÍVEL. CONDENAÇÃO JUDICIAL. INDENIZAÇÃO APÓS ENTREGA DA OBRA. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INCC. INADEQUADO. RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. INCLUSOS NAS DESPESAS PROCESSUAIS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. NECESSIDADE.
1. A relação existente entre as partes é disciplinada pelo direito consumerista, de forma que todos os agentes que compõem a cadeia de fornecimento do produto/serviço respondem solidariamente pela falha.
2. Verificando mediante perícia judicial técnica e imparcial vários vícios endógenos ou de construção no empreendimento objeto da lide, a manutenção da condenação das rés na obrigação de reparar, sob pena de conversão em perda e danos, é medida que se impõe.
3. A teor do artigo 618 do Código Civil, é de 5 anos o prazo de garantia pela solidez e segurança da obra.
4. As informações contidas no material publicitário acerca da obra vinculam construtoras/incorporadoras ainda que o contrato ou projeto disponha de modo diverso.
5. Não demonstrando que os alegados gastos efetivados pelo condomínio dizem respeito à vícios construtivos, não há que se falar em ressarcimento.
6. Verificando que os parâmetros utilizados para fixação das astreintes para fins de reparação dos vícios construtivos estão inadequados em relação ao caso em análise, a sua alteração é medida que se impõe.
7. "Não se aplica o INCC como índice de correção após a entrega da obra" (STJ - AgInt nos EDcl no REsp 1831330 / RS, DJE 26/04/2021).
8. O ressarcimento do adiantamento dos honorários periciais está incluído nas despesas processuais do ônus da sucumbência e deverá ser suscitado na fase executiva, inexistindo assim omissão da sentença.
9. Em razão do novo panorama e havendo sucumbência recíproca e não proporcional, deve-se redistribuir o ônus da sucumbência proporcionalmente entre as partes, com fulcro no caput do art. 86 do CPC.
10. Recursos conhecidos e parcialmente providos.